Tribunal: TJMT
Processo: 1025216-65.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025216-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HELIOMAR CAMPOS DA SILVA - CPF: 503.115.571-04 (AGRAVANTE), ELOIDE DOS ANJOS SILVA - CPF: 998.924.801-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS – AMEAÇA PERPETRADA PELO EX MARIDO EM DETRIMENTO DA EX ESPOSA - APLICABILIDADE DA LEI 11.340/2006 – DETERMINADA ENTRE OUTRAS MEDIDAS RESTRITIVAS A PROIBIÇÃO DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZ
A QUO
– INFRAÇÕES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – NÃO CONFIGURADAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – SITUAÇÃO QUE DESAUTORIZA ALTERAÇÃO ANTES DA INSTRUÇÃO DO FEITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Na hipótese dos autos, segundo narrativa contida no Boletim de Ocorrência juntamente com os demais documentos acostados ao feito, pelo menos em tese, há ocorrência de Violência Doméstica nos termos do art. 5º da Lei n. 11.340/06, ficando, portanto, demonstrado o
fumus boni iuris
em favor da Agravada, assim como o risco iminente à sua integridade física.

2 - Ao contrário do sustentado pelo Agravante, o juízo da violência doméstica e familiar contra a mulher é o competente para processar e julgar a demanda, além de determinar as medidas protetivas ora impugnadas.

3 - Quanto ao pedido subsidiário, a revogação das medidas protetivas, uma vez demonstrada situação de risco à Agravada, escorreita, entre outras medidas, a proibição de aproximar-se da ofendida e de seus familiares, a fim de evitar novas abordagens e se concretizar as ameaças.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE ARAVO DE INSTRUMENTO N.º 1025216-65.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HELIOMAR CAMPOS DA SILVA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Medida Protetiva de Urgência n.º 1030055-30.2020.8.11.0002 movida por
ELOIDE DOS ANJOS SILVA
, deferiu a tutela antecipada requerida pela Agravada.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão agravada, para
que seja declarada a incompetência do juízo
a quo
para processar e julgar a demanda e, por consequência, a retirada das medidas protetivas em favor da Agravada.

De forma subsidiária, pede a revogação de parte das medidas protetivas, para que seja garantido ao Agravante o direito de poder exercer sua fé e realizar seus cultos e as atividades que sempre exerceu na comunidade religiosa.

Segue argumentando que as medidas protetivas que lhe foram impostas o impediram de frequentar cultos religiosos, visto que, dentre elas, destaca-se a de não se aproximar da Agravada e de seus familiares, e o templo religioso que frequenta é vizinho à residência da mãe da Agravada.

Assevera que “
As medidas protetivas em favor da agravada ferem diretamente alguns princípios constitucionais garantidos a todos os brasileiros residentes no país. Um dos princípios protegidos constitucionalmente do agravado é o direito de ir e vir.”

Forte em tais argumentos, pugna pela concessão da tutela recursal de urgência, especificamente no que tange ao impedimento de frequentar o templo religioso onde exerce sua fé. No mérito, requesta o provimento do recurso.

Decisão liminar indeferiu a antecipação da tutela recursal. (ID 68110965).

Contrarrazões acostada no ID 75259545.

Nos termos do artigo 8.º, inciso I, da Lei 11.340/2006, a Procuradoria-Geral da Justiça foi instada a se manifestar, tendo opinado pelo desprovimento do recurso (ID 78805464).

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado,
HELIOMAR CAMPOS DA SILVA
recorreu da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Várzea Grande, que deferiu medidas protetivas em favor da Agravada
ELOIDE DOS ANJOS SILVA.

Ressai da inicial que,
Eloide dos Anjos Silva
, ex esposa do Agravante, ingressou com Medida Protetiva de Urgência pleiteando o amparo previsto na Lei Maria da Penha em desfavor do agressor
Heliomar Campos da Silva
pela prática de violência de gênero.

Recebida a ação, o Juiz singular concedeu em favor da autora as seguintes medidas protetivas, pelo prazo de seis meses: a) proibição de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 metros de distância; b) proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) proibição de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica; d) proibição temporária para celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade comum do casal, devendo ser oficiado aos Cartórios de Registro de Imóveis das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande; e) encaminhamento da ofendida e seus representantes/dependentes ao programa oficial ou comunitário de proteção ou atendimento.

O réu foi intimado e, tomando conhecimento da decisão, manejou este instrumental.

Em contrarrazões (ID 75259545), a Agravada pede o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão interlocutória que deferiu medidas protetivas em seu favor.

Convém colacionar as declarações da vítima contidas no ID 67896498, pg. 6 e 7:

QUE foi casada com Heliomar Campos da Silva por 28 anos; QUE estão divorciados há aproximadamente 2 anos; QUE saiu o divórcio, mas ainda não saiu a partilha de bens; QUE durante o casamento sofreu violência doméstica, mas nunca denunciou por serem de família evangélica, comungarem na mesma igreja e ser filha de pastor; QUE seu ex-marido passou a difamar a declarante perante diversas pessoas; QUE por questões familiares segurou o máximo que deu para não denunciar ele; QUE as brigas hoje são por questões patrimoniais; QUE durante o casamento com esforço mútuo constituíram um bom patrimônio; QUE o juiz fixou na sentença que ele deveria pagar metade dos aluguéis mais um salário mínimo; QUE enquanto ele não pagava pensão a vítima não tinha como sair da casa dele e não tinha para onde ir porque todo o patrimônio de ambos está em nome dele, ele tem todas as contas bancárias, etc; QUE nesse período ele inclusive de forçar a vítima a manter relações sexuais; QUE depois disso a vítima saiu de casa e passou a perambular pela casa de amigos e familiares porque não tinha para onde ir; QUE tem 9 imóveis alugados e mais uma loja de materiais de construção; QUE era para ele pagar mais R$ 9.500,00 de pensão conforme a sentença; QUE essa sentença "sumiu" do Fórum e a vítima está tendo dificuldades em executar ela; QUE a vítima tem cópia dessa sentença; QUE ele paga quando quer e quanto quer de pensão; QUE o advogado da vítima a orientou a pegar uma declaração dos inquilinos comprovando que eles estão pagando normalmente e os valores; QUE quando estava fazendo isso hoje seu ex-marido apareceu e começou a ameaçar tanto a declarante quanto seu atual marido; QUE ele disse que a vítima iria descer a sepultura e que de hoje não passava; QUE ele também xingou a vítima de vagabunda, etc; QUE teme por sua vida e deseja representar criminalmente contra ele pela ameaça, injúria e difamação sofridas; QUE foi orientada que a ação por difamação e injúria deverá ser intentada por seu advogado por meio de queixa-crime; QUE deseja medidas protetivas.

O Agravante, por sua vez, aduz que o fato noticiado ocorreu porque a Agravada estava em um dos imóveis sem a autorização do Agravante. Destaca que, em nenhum momento planejou qualquer tipo de embate, e que se trata de um fato isolado, não existindo provas de que vem perseguindo ou não aceitando o atual relacionamento da Agravada, assim como das supostas ameaças sofridas.

Nesse sentido, sustenta a incompetência absoluta do Juízo da Violência Doméstica, uma vez que se separaram em dezembro/2017 e, segundo relata, a única relação existente entre as partes é decorrente da partilha que ainda não ocorreu no processo de Divórcio. Dessa forma, defende que as infrações noticiadas são de menor potencial ofensivo, sujeitas às disposições da Lei 9.099/95.

Destaca, ainda, que a medida protetiva de impedir a aproximação dos familiares da vítima vem impedindo o agravante de frequentar a Igreja Assembleia de Deus da cidade de Várzea Grande, no bairro Parque do Lago, pois a mãe da Agravada, Sra. Raimunda Nonata dos Anjos, reside ao lado do templo religioso em que exerce suas atividades religiosas desde sua infância.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de reconhecer a incompetência absoluta da Vara de Violência Doméstica, remetendo os autos ao Juizado Especial Criminal e, por consequência, a retirada das medidas protetivas fixadas. Subsidiariamente, requer o provimento do recurso apenas para garantir ao agravante o direito de exercer sua fé, realizar seus cultos e atividades que sempre exerceu na comunidade religiosa.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, tenho que a decisão
a quo
não merece reforma.

Conforme consta dos autos, a Agravada foi casada com o Agravante por 28 anos, divorciaram-se há cerca de dois anos, no entanto, como ainda não saiu a partilha dos bens, o patrimônio (nove imóveis alugados e uma loja de materiais de construção) ainda está em nome do Agravante, que se comprometeu na audiência de conciliação nos autos da Ação de Divórcio n.º 1031354-90.2018.8.11.0041 (ID 67909453 – pg 138) a repassar metade dos aluguéis para a Agravada, além da pensão.

Contudo, como pode-se constatar, o Agravante não vem cumprindo a determinação. Por esse motivo, orientada pelo seu advogado, ela procurou os inquilinos para comprovar o pagamento dos aluguéis, oportunidade em que o Agravante teria proferido ameaças contra sua pessoa, conforme relatado no Boletim de Ocorrência n.º 2020.261495 (ID 67896498 – pg 10)

Sentindo-se acuada, com medo de sofrer novas ameaças e agressões verbais, a Agravada manejou pedido de Medidas Protetivas com suporte na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006).

Cumpre ressaltar que, em pesquisa nacional sobre as condições de funcionamento das delegacias especializadas no atendimento às mulheres realizada pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, foi constatado que: “
a prática da violência doméstica e sexual emerge nas situações em que uma ou ambas as partes envolvidas em um relacionamento não cumprem os papéis e funções de gênero imaginadas como naturais pelo parceiro. Não se comportam, portanto, de acordo com as expectativas e investimentos do parceiro, ou qualquer outro ator envolvido na relação
.” (TELES; Maria Amélia de Almeida; MELO, Mônica de. 2003. O que é violência contra a mulher. São Paulo: Brasiliense. 19).

É exatamente essa motivação do sujeito ativo que qualifica a violência doméstica contra mulher como violência de gênero. Por exemplo, o marido que mata a esposa porque não admite a separação, ou quando o marido aplica surra para que a esposa aprenda a lhe respeitar ou obedecer. Ainda, quando ameaça ou rasga as roupas para mostrar quem é que manda. Em todas essas condutas fica claro que o homem agiu como se tivesse direitos sobre a mulher – esse é o dado de fato que caracteriza a conduta baseada no gênero para os efeitos da Lei 11.340/06.

Conquanto seja dispensável a coabitação entre o agressor e a vítima, a Lei 11.340/06 não se aplica indistintamente a todas as situações de violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, sendo indispensável que o crime tenha motivação de gênero, caracterizado pela subjugação feminina, o que é o caso dos autos.

Na hipótese, segundo narrativa contida no Boletim de Ocorrência juntamente com os demais documentos acostados ao feito, pelo menos em tese, há ocorrência de Violência Doméstica nos termos do art. 5º da Lei n. 11.340/06, ficando, portanto, demonstrado o
fumus boni iuris
em favor da Agravada.

A Lei n. 11.340/2006 em seu art. 3º assegura às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, dentre outras.

Ademais, ainda cabe consignar que o artigo 13 da Lei 11.340/2006 autoriza a aplicação subsidiária das normas contidas nos Códigos de Processo Civil e Processo Penal, bem como da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso, desde que inexista conflito entre elas.

Portanto, ao contrário do sustentado pelo Agravante, entendo que o Juízo da Violência Doméstica e Familiar contra a mulher é o competente para processar e julgar a demanda, além de determinar as medidas protetivas ora impugnadas.

Quanto ao pedido subsidiário, as medidas protetivas devem ser mantidas dada a situação de risco à Agravada não elididas nesta fase do processo, de forma que se mostra escorreita, entre outras medidas, a proibição de aproximar-se da ofendida e de seus familiares, a fim de evitar novas abordagens e agravar a situação.

As declarações da vítima contidas no ID 67896498, pg. 6 e 7, são claras ao destacar que a Agravada frequenta a mesma igreja que o Agravante, e nas contrarrazões isso também fica claro, fato este que desautoriza a flexibilização pretendida pelo Recorrente.

Feitas essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021